Tribunal: TJDFT
Processo: 0728436-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. OVERBOOKING. AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO DA CONSUMIDORA OU ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS JUNTO A OUTRA COMPANHIA AÉREA PARA PASSAR O ANIVERSÁRIO COM ENTE QUERIDO. DESCASO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por dano material e moral. Narrou a autora que adquiriu passagens aéreas junto a empresa ré para os trechos de Brasília/Noronha – Noronha/Brasília, nas datas de 13/2/21 e 21/2/21, na intenção de passar seu aniversário junto ao seu companheiro, mas no dia 11/02/21, foi informada que seus voos haviam sido cancelados. Relatou que entrou em contato com a recorrida e foi informada que havia vaga no voo do dia 13/02/21, porém a atendente informou que ela não poderia ser incluída, visto que já havia emitido um bilhete anterior. Afirmou que foi preterida para que outros clientes comprassem passagem, razão pela qual teve que comprar as passagens de outra empresa aérea, utilizando milhas no total de 137.000 mil, equivalente a R$ 9.950,00. Pugnou pela condenação da ré ao pagamento de R$ 9.950,00 pelo dano material e de R$ 2.000,00 pelo dano moral.
2. Recurso interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pleito autoral para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 9.950,00, a título de reparação por danos materiais, bem como a pagar o valor de R$ 2.000,00 pelo dano moral.
3. Em suas razões recursais, a ré alega que o problema com o voo ocorreu em razão de intenso tráfego aéreo, sendo necessária a readequação na malha aérea. Afirma que a autora foi realocada no próximo voo disponível mediante o fornecimento da devida assistência material, com a acomodação da passageira em hotel. Argumenta que se disponibilizou a cumprir tudo o quanto disposto na resolução 400 da ANAC. Sustenta que não há que se falar em indenização por dano material, uma vez que a cia aérea promoveu a reacomodação da recorrente, mas a mesma não aceitou. Salienta que a recorrida sequer comprovou as supostas despesas. Defende que não houve demonstração de qualquer conduta ilícita apta a ensejar dano moral. Pugna pela improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado a título de dano extrapatrimonial.
4. A presente demanda deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), em especial, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.
5. No caso, restou incontroverso que a requerente foi preterida, de forma injustificada, a embarcar no voo Brasília/Fernando de Noronha do dia 13/02/2021, que adquiriu junto a ré e, em razão do ocorrido, a requerente teve que adquirir nova passagem em outra companhia aérea (ID 34845706 a ID 34845708), para seguir com sua programação inicial de passar seu aniversário com seu companheiro.
6. O fato de terceiro que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, o que não é o caso dos autos.
7. A readequação da malha aérea é considerada como situação de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor. Em tal cenário, o cancelamento unilateral de voo, o atraso (maior de 4 horas) e a interrupção são passíveis de ensejar a reparação por danos materiais e extrapatrimoniais, a depender da análise do caso concreto.
8. Além disso, a ré não se desincumbiu do seu ônus de comprovar suas teses de que a autora foi realocada no próximo voo disponível mediante o fornecimento da devida assistência material, com a acomodação da passageira em hotel, bem como que a cia aérea promoveu a reacomodação da recorrente, mas a mesma não aceitou, ônus este que lhe incumbia, nos termos dos artigos 373, II, do CPC e 6o, VIII, do CDC.
9. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada, por efeito direto e imediato do irregular prestação de serviço que, na hipótese, corresponde a R$ 9.950,00, referente ao valor correspondente as milhas utilizadas (137.000) para aquisição de passagens junto a outra companhia aérea, o que restou devidamente comprovado (ID 34845706 a ID 34845708).
10. Do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), advieram situações que ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto a autora que foi informada do cancelamento do voo a sua véspera, mas restou verificado, junto a central de atendimento, se tratar de overbooking. Ante o fato, a consumidora teve que adquirir novas passagens aéreas para passar seu aniversário com seu companheiro, pois a empresa aérea não a realocou em outro voo, tampouco prestou assistência material, o que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
11. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da vítima, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
12. Diante dessas premissas, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
13. Outrossim, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, razão pela qual o valor arbitrado é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
14. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
15. Pelas razões expostas, não merece reparo a sentença vergastada.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenada a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.